Tribunal: TJES
Processo: 5027444-42.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027444-42.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELIA FERREIRA VITA
RECORRIDO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5027444-42.2025.8.08.0035

Recorrente: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

Recorrida: MARCELIA FERREIRA VITA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. INGESTÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO.

INTOXICAÇÃO ALIMENTAR COMPROVADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
DANO MATERIAL MANTIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2
–

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 18,36) e morais (R$ 6.000,00) à autora, em razão da venda de sucos vencidos que causaram intoxicação alimentar à consumidora.

3 – A recorrida/autora comprovou a compra em 06/01/2025 de produtos vencidos em 29/12/2024 além do mal-estar no dia seguinte (07/01/2025), sendo o atestado médico apresentado prova suficiente.

4 – A
simples disponibilização de produto vencido colocado para consumo, independente da sua ingestão, é suficiente para atestar a responsabilidade objetiva do requerido, gerando o dever de indenizar pelos alegados prejuízos materiais e morais.

5 - Embora a parte recorrente alegue que apenas dois sucos estavam vencidos, o juízo de origem agiu corretamente ao determinar a restituição total da compra, pois, ao disponibilizar produtos impróprios no mesmo lote, o fornecedor viola a boa-fé e a confiança depositada na segurança daquela compra específica.

6 – Em relação ao dano extrapatrimonial, a ingestão de alimento vencido pelo consumidor não constitui mero dissabor,
sendo evidente acidente de consumo que atenta contra a saúde e a dignidade.

7 -
No que se refere ao
quantum
devido, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, sendo a indenização suficiente para que a empresa reveja seus protocolos de segurança alimentar e não reincida no erro.

8 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)